Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708956-30.2021.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Apelados: Ewerton Torreão de Freitas Medeiros Moisés Alexandre de Freitas Cleber Roberto Pires D e s p a c h o Trata-se de requerimento de homologação da transação celebrada entre Ewerton Torreão de Freitas Medeiros, Moisés Alexandre de Freitas e Cleber Roberto Pires nos autos do processo originado pela despejo por falta de pagamento. Em virtude da vulnerabilidade social das pessoas internadas na Clínica de Saúde Mental Khenosis, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação das partes para prestar esclarecimentos a respeito do novo endereço onde a Clínica dará continuidade a suas atividades, ou mesmo para que seja esclarecido se as famílias das pessoas internadas transferiram seus parentes para outras clínicas psiquiátricas. Assim, intimem-se pessoalmente os recorrentes para que prestem os esclarecimentos requeridos. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini .............. ................... Relator